Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. EDITAL. CITAÇÃO FICTA. NULIDADE. ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. DEMONSTRAÇÃO. PARADEIRO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO FICTA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto não inscreva o legislador como pressuposto de eficácia da citação ficta o esgotamento das diligências possíveis volvidas à localização do citando, afigura-se a realização de diligências volvidas a esse desiderato consoante com a segurança jurídica e com o interesse da própria parte autora, pois como regra a consumação da prestação almejada depende da participação da parte demandada, resultando que, exauridos os meios aptos a ensejarem a localização do citando e frustradas as diligências citatórias empreendidas, a citação editalícia reveste-se de legalidade e legitimidade, pois coadunada com o devido processual legal.
2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas e diligências possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.